Tribunal: CARF
Processo: 19515.005813/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005813/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.678 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
SANTTANA COMERCIO DE AUTOS E MOTOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Conforme entendimento exarado pelo STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a manifestar-se sobre todas as alegações do recorrente, nem a todos
os fundamentos indicados por ele ou a responder, um a um seus argumentos,
quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
(REsp 874793/CE).
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. PAGAMENTO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Nos termos do artigo 61, §1o, da Lei 8.981/95, sujeita-se à tributação na fonte o
pagamento sem comprovação da operação que o originou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005813/2009-61
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005813/2009-61

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 12-40.252, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O processo tem origem no auto de infração de fls.36/40, lavrado no âmbito da
Delegacia da Receita Federal de Fiscalização em SÃO PAULO/SP, por meio do qual é
exigido do interessado, relativo ao ano-calendário de 2006, o imposto sobre a renda
retido na fonteIRRF no valor de R$ 138.896,14, acrescido de multa de ofício de 75% e
de juros de mora.
2. A autuação é fundamentada na falta de recolhimento do IRRF sobre pagamentos sem
causa ou por operação não comprovada, conforme apurado no termo de verificação
fiscal de fls. 33/35.
3. Segundo o art.61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 674, § 1o, do
RIR/1999, os pagamentos efetuados a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota
de 35%, cabendo o reajustamento da base de cálculo (§3o).
Base de cálculo reajustada :

4. Cientificado do lançamento em 16/12/2009, o interessado apresentou, em
12/01/2009, a impugnação de fls. 45/69, acompanhada dos documentos de fls. 70/92,
alegando, em síntese:
- cerceamento do direito de defesa, pois a ciência do auto de infração deve
compreender também o fornecimento de cópias de todos os elementos de prova que
deram esteio à exigência, em observância ao art. 196 do CTN e arts. 8o e 9o do Decreto
no 70.235, de 1972;
- optante pelo lucro presumido no anocalendário de 2006, não estava obrigado a
manter a escrituração comercial, apenas o Livro Caixa;
- ao apresentar ao Fisco a escrituração comercial o fez de forma irregular e imprecisa,
alertando-o de que, por não ser obrigatória, foi feita de qualquer jeito;
- algumas falhas ocorreram notadamente quanto à contabilização imprecisa dos
pagamentos de R$ 3.800,00, R$ 166.200,00 e R$ 87.950,00, que necessitavam de
conciliação, uma vez que não foram localizados os documentos;
- não houve efetivo pagamento, simplesmente erro na nomenclatura das contas,
conforme previamente informado ao autuante;
- houve flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que a simples
desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária. A Administração
Pública não pode nunca aplicar o princípio da verdade presumida, mas a verdade real
ou material;
- por se tratar do mesmo anocalendário, o auditor fiscal deveria ter procedido à
autuação no processo 19515.005812/200916;
- talvez a intenção seja confundir o julgador, uma vez que em outro processo autuou a
empresa como omissão de receita, com base nos depósitos bancários de origem não
comprovada;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005813/2009-61

- os valores consignados na autuação objeto do processo 19515.005812/200916 (IRPJ)
referem-se, também, aos mesmos valores consignados na autuação do presente
processo (IRRF), caracterizando o bis in idem.
- é ilegal a cobrança de juros moratórios com base na taxa SELIC, devendo prevalecer
a taxa prevista no §1o do art. 161 do Código Tributário Nacional;
- por fim, requer o cancelamento dos autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF e multas
isoladas, além de protestar por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente apresentação de documentos, perícias e diligências.
5. A competência para o julgamento do presente processo foi prorrogada da DRJ/SP1
para DRJ/RJ1 pela Portaria no 3.016, de 29/06/2011.
Ao tratar da questão a DRJ/RJ1 julgou improcedente a Impugnação em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE
É insubsistente a arguição de nulidade por cerceamento de defesa se todos os
elementos de prova em que se embasou a fiscalização para proceder ao lançamento
tributário encontram-se nos autos, cuja vista é facultada ao contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Nos termos do art. 61, §1o, da Lei no 8.981, de 1995, sujeita-se à tributação na fonte o
pagamento sem comprovação da operação que o originou.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC está em consonância com o Código Tributário Nacional-
CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual sustenta,
principalmente:
- nulidade por cerceamento de defesa, da decisão recorrida, já que não examinou
todos os argumentos de defesa;
- que apresentou à fiscalização algumas folhas de sua escrituração comercial,
deixando de entregar o livro razão porque este teria sido preenchido de forma irregular e
imprecisa, tendo alertado à fiscalização que a escrituração contábil foi feita de qualquer jeito e
por essa razão tornou-se difícil a localização dos documentos cujos valores foram objeto de
autuação;
- que o fisco não comprovou com extratos bancários ou cheques nominativos a
entrega de recursos financeiros por parte da pessoa jurídica a terceiros, tornado, assim, a
acusação fiscal vazia;
- que o ônus da prova compete a quem acusa, não podendo o fisco exigir produção
de prova negativa do contribuinte, uma vez que a simples desconfiança não tem o condão de
gerar obrigação tributária.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005813/2009-61

Por fim, requer o provimento do recurso para que reforme a decisão recorrida,
desobrigando o recorrente do recolhimento de qualquer quantia, por ser injusta e indevida a
pretensão do fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

PRELIMINAR NULIDADE
CERCEAMENTO DE DEFESA
Sustenta, o recorrente, a nulidade da decisão recorrida em razão de que não teria
apreciado a integralidade das razões de defesa apresentada em sede Impugnatória. Acontece que,
da análise da decisão recorrida se verifica que o julgador ao proceder com seu voto alcançou a
convicção necessária com base nos elementos que fundamenta, não havendo que se falar em
nulidade ou cerceamento ao direito de defesa.
A autoridade julgadora é livre na apreciação das provas para formar a sua livre
convicção, não estando obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do recorrente, nem
todos os fundamentos indicados por ele, quando já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão (REsp 874793/CE).

MÉRITO
No mérito, o contribuinte afirma que o fisco não teria comprovado os fatos que
alega e que não poderia ser invertido o ônus da prova para exigir do contribuinte a produção de
prova negativa.
De fato, o recorrente tem razão nas suas alegações de que o ônus da prova, no
caso, compete à fiscalização, entretanto, ele mesmo às contradiz no desenrolar do seu Recurso
Voluntário. Vejamos:
- o recorrente afirma que apresentou à fiscalização algumas folhas de sua
escrituração comercial, deixando de entregar o livro razão porque este teria sido preenchido de
forma irregular e imprecisa, tendo alertado à fiscalização que a escrituração contábil foi feita de
qualquer jeito e por essa razão tornou-se difícil a localização dos documentos cujos valores
foram objeto de autuação;
O ônus da prova compete à fiscalização, sem dúvidas, porém ao tentar ter acesso à
documentação do contribuinte, a fiscalização foi impossibilitada em razão de ação/omissão do
próprio recorrente conforme se verifica acima.
Nesse contexto, me filio ao entendimento exarado pela decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005813/2009-61

19. Ao contrário do que afirma o interessado, empresas optantes pelo lucro presumido
são obrigadas a manter escrituração contábil, a menos que mantenham o Livro Caixa
devidamente escriturado, exvi do disposto no art. 527, I, e parágrafo único do
RIR/1999.
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I escrituração contábil nos termos da legislação comercial; II Livro Registro de
Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no
término do anocalendário; III em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido
o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do anocalendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).(grifei)
20. Relativamente ao ano-calendário de 2006, conforme informado na ficha 58B da
DIPJ/2007 (fl.96) e ratificado pela fiscalização no curso da ação fiscal, o interessado
manteve escrituração contábil.
21. Intimado a comprovar com documentação hábil e idônea os valores registrados no
Livro Razão, conta no 1.1.1.001.00001 (Caixa), a título de “PG.EMPRÉSTIMOS
N/MÊS CF. COMPROV.”, nos meses de janeiro (R$ 3.800,00), março (R$ 166.200,00)
e abril de 2006 (R$ 87.950,00), conforme termos de fls. 18 e 20, o interessado não
logrou fazê-lo, razão pela qual foi levado a efeito o lançamento de ofício nos termos do
art. 674, § 1o, do RIR/1999.
22. Em sua impugnação, alegou que não houve efetivo pagamento mas simplesmente
erro na nomenclatura das contas.
23. Cabe ressaltar, entretanto, que meras alegações desprovidas de elementos de prova
não têm o condão de alterar o lançamento tributário, conforme princípio assente da
jurisprudência administrativa e no mesmo sentido dispõe o inciso III do art 16 do
Decreto no 70.235/1972, com redação determinada pela Lei no 8.748, de 1993.
24. Em sendo assim, se o interessado não traz aos autos prova para a comprovação do
alegado, há que se concluir pela procedência da autuação.
Dessa forma, não há que se falar em autuação vazia ou inversão do ônus da prova,
já que foi possibilitado ao recorrente a apresentação da sua escrituração contábil o que,
entretanto, não foi apresentado à contento.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005813/2009-61

Fl. 143
DF CARF MF
Original